Tribunal: TJES
Processo: 5000741-74.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000741-74.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALICIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Incidência da Lei Maria da Penha. Palavra da vítima. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por ALICIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, condenado à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Consta dos autos que, no dia 10/03/2021, por volta das 00h, na residência do casal, após discussão motivada pela recusa do acusado em atender pedido da companheira para pegar leite para a filha do casal, este desferiu, de forma desproporcional, ao menos três socos na vítima, atingindo seu braço e boca, causando-lhe lesões corporais comprovadas por laudo pericial.

A defesa requereu a absolvição por ausência de provas e o afastamento da aplicação da Lei nº 11.340/2006, sob o argumento de inexistência de violência de gênero.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se sobre duas questões:

(i) verificar se há elementos suficientes para a manutenção da condenação, especialmente no tocante à autoria e materialidade do delito; e

(ii) analisar a aplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 ao caso, diante da alegação da defesa de inexistência de motivação de gênero.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e autoria do delito restaram amplamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelo laudo de lesões corporais e pelo boletim de ocorrência.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando prestada de forma firme, coerente e sem indícios de falsidade.

7. Quanto à aplicação da Lei nº 11.340/2006, verifica-se que o fato ocorreu no âmbito da convivência doméstica, envolvendo casal em relação afetiva duradoura, com filha em comum, o que atrai a incidência do referido diploma legal, nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei Maria da Penha.

8. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não se exige a demonstração específica de subjugação da mulher ou de motivação explícita de gênero, sendo suficiente a constatação de violência ocorrida no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em relação íntima de afeto, marcada por desequilíbrio de forças.

IV. Dispositivo e tese

9. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por estarem presentes a autoria, materialidade e a correta aplicação da Lei nº 11.340/2006.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-74.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALICIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Incidência da Lei Maria da Penha. Palavra da vítima. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por ALICIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, condenado à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Consta dos autos que, no dia 10/03/2021, por volta das 00h, na residência do casal, após discussão motivada pela recusa do acusado em atender pedido da companheira para pegar leite para a filha do casal, este desferiu, de forma desproporcional, ao menos três socos na vítima, atingindo seu braço e boca, causando-lhe lesões corporais comprovadas por laudo pericial.

A defesa requereu a absolvição por ausência de provas e o afastamento da aplicação da Lei nº 11.340/2006, sob o argumento de inexistência de violência de gênero.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se sobre duas questões:

(i) verificar se há elementos suficientes para a manutenção da condenação, especialmente no tocante à autoria e materialidade do delito; e

(ii) analisar a aplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 ao caso, diante da alegação da defesa de inexistência de motivação de gênero.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e autoria do delito restaram amplamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelo laudo de lesões corporais e pelo boletim de ocorrência.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando prestada de forma firme, coerente e sem indícios de falsidade.

7. Quanto à aplicação da Lei nº 11.340/2006, verifica-se que o fato ocorreu no âmbito da convivência doméstica, envolvendo casal em relação afetiva duradoura, com filha em comum, o que atrai a incidência do referido diploma legal, nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei Maria da Penha.

8. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não se exige a demonstração específica de subjugação da mulher ou de motivação explícita de gênero, sendo suficiente a constatação de violência ocorrida no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em relação íntima de afeto, marcada por desequilíbrio de forças.

IV. Dispositivo e tese

9. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por estarem presentes a autoria, materialidade e a correta aplicação da Lei nº 11.340/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000741-74.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALICIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] Em 10 de março de 2021, por volta das 00:00 horas, na rua José Fará, nº. 320 - Itapina, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado ALICIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de Dayane Cristina Degasperi, sua esposa à época dos fatos

Extrai-se dos autos que os envolvidos viveram um relacionamento de seis anos e têm uma filha em comum. Na ocasião, a ofendida pediu que seu companheiro pegasse leite para a filha do casal que havia acordado com fome, o que foi rejeitado pelo acusado.

Em seguida, a vítima tentou chutar o acusado, não acertando, sendo, porém, agredida, de forma desproporcional, com ao menos três socos, que atingiram seu braço esquerdo e a boca.

Consta nos autos que as agressões perpetradas contra a vítima causaram as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 57 do id 37061861, condizentes com o relato da ofendida.

Ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado conta que nunca agrediu fisicamente a vítima, alegando que no dia dos fatos se negou a atender o pedido e discutiu verbalmente com a ofendida.

O conteúdo dos autos evidencia que, ao caso em tela, aplica-se a Lei Maria da Penha, tendo em vista o vínculo afetivo existente entre os envolvidos, bem como a motivação da prática criminosa guardar relação com questões de gênero.

Assim agindo, incorreu o denunciado ALICIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO na conduta prescrita pelo art. 129, §9º c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com aplicação da Lei Maria da Penha [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
ALICIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO,
condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § § 9°, do código Penal Brasileiro, na forma da Lei 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena ABERTO.

Passo à análise dos pedidos formulados pela defesa, para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...]QUE teve um relacionamento durante seis anos com a pessoa de ALICIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO; QUE deste relacionamento a DECLARANTE possui uma filha menor em comum com ALICIO, KHEMILLY VITÓRIA DEGASPERI de dois anos; QUE ALÍCIO é uma pessoa muito agressiva; QUE a DECLARANTE já foi agredida por ALÍCIO há aproximadamente dois anos, mas não se recorda da data dos fatos e nem o motivo; QUE a DECLARANTE e ALÍCIO sempre brigavam e entravam em vias de fato; QUE a declarante e ALICIO estavam com visita em casa, sendo tios de ALICIO e primos; QUE o tios de ALICIO, EDNILSON e NILDA estava,se, lugar para residir, e pediram ajuda para a DECLARANTE ; QUE já havia duas semanas que o casal estava dormindo na sala da DECLARANTE; QUE na data dos fatos, a DECLARANTE pediu para que ALICIO comprasse o leite da filha o casal, mas este não comprou ; QUE por volta das 4 horas da madrugada, KEHMILLY acordou com fome e pediu para tomar leite, momento em que a DECLARANTE acordou ALICIO; QUE não havia leite para a criança tomar, mas na geladeira que fica na sala da DECLARANTE havia leite que NILDA comprou para o filho dela; QUE a declarante acordou ALICIO para que ele fosse até a sala, local onde EDNILSON e NILDA estava dormindo,para pegar um pouco de leite para menor:
QUE a DECLARANTE desferiu um chute na intenção de pegar em ALICIO, mas não acertou; QUE ALICIO se sentou ana cama e desferiu três socos na DECLARANTE, atingindo seu braço esquerdo; QUE EDNILSON e NILDA ouviram a confusão mas não chegaram ver; QUE NILDA foi até o quarto da DECLARANTE para saber o que havia acontecido, momento em que a DECLARANTE dissse que foi agredida por ALICIO; QUE a DECLARANTE e ALICIO ficaram na mesma residência discutindo até a data do dia 13/03 do prsente ano; QUE a DECLARANTE pegou as roupas de ALICIO colocou em uma sacola e ligou para o pai dele ir buscar; QUE o genitor de ALICIO buscou os pertences dele e o mesmo não apareceu mais; QUE a DECLARANTE teme que ALICIO possa voltar na residência e tentar contra sua vida; QUE ALICIO já ameaçou a DECLARANTE há quatro meses de morte;
QUE a DECLARANTE acredita que ALICIO tem coragem de matá-la e ainda sumir com KHEMILLY; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE ALICIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO; QUE DESEJA A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DE ALICIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO [...] (depoimento de Dayane Cristina Degasperi, em esfera policial)

[...] que confirma os termos da denúncia e disse que, pediu ao réu para buscar leite para a filha e ele se recusou, mandando a filha tomar água. Disse que não gostou da resposta e tentou acertar um chute no acusado, que não o atingiu, sendo que o réu revidou a agredindo com socos que a atingiram na boca e no braço, tendo o membro superior ficado lesionado. Renilda, tia do réu que passava uns dias na residência do ex-casal, confirmou a ocorrência da discussão entre o casal e de que a vítima mandou que ela e o réu fossem embora de sua residência em virtude da briga.[...] (depoimento de Dayane Cristina Degasperi, em esfera judicial)

Requer a defesa a absolvição, diante da ausência de provas.

Em análise detida dos autos, constato que não merece restar exitoso o pleito.

Do conjunto probatório trazido, restaram devidamente comprovadas materialidade e autoria, por meio do Boletim Unificado n° 44546507 de fls. 03/04, Laudo de Lesões Corporais às fls. 17, e, principalmente, pelos depoimentos da vítima, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial.

Ademais, dos depoimentos colacionados, em especial, o da vítima Dayane, restou inconteste que o apelante agrediu sua ex-mulher com socos no braço.

Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância, sendo tal entendimento pacificado junto ao STJ.

Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.

3. No caso em análise, não há teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, diante de um conjunto probatório suficiente para a condenação do agravante pelo crime de perseguição no contexto de violência doméstica (art. 147-A, §1º, II, do CP).

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando prestada de forma coerente e sem indícios de falsidade, como no presente caso.

5. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a imposição do regime inicial mais gravoso, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, conforme previsto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal" (REsp 2173733 / SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 26/12/2024).

6 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 920.263/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Assim, entendo que a conduta do apelante restou sobejamente comprovada, não havendo que se falar em absolvição.

Requer ainda a defesa, que seja afastada a incidência da Lei 11.340/06, alegando, em síntese, a ausência de violência em função de gênero.

Em análise aos autos, não merece prosperar o referido pedido.

Conforme conjunto probatório trazido aos autos, verifico que a agressão praticada pelo apelante, se deu em contexto de convivência doméstica, culminando com agressões físicas do apelante contra sua companheira, não sendo possível nem prudente, o afastamento da incidência da Lei 11.340/06.

Inclusive, o entendimento do magistrado encontra-se consonante ao do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. PER RELATIONE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONSIGNADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. RELAÇÃO FAMILIAR QUE JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO. MOTIVAÇÃO BASEADA EM GÊNERO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE SUBJUGAÇÃO DA MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus interposto pelo paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que denegou habeas corpus, mantendo a aplicação da Lei Maria da Penha, em caso de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta o afastamento da Lei n. 11.340/06, alegando ausência de motivação de gênero descrita na denúncia, bem como requer a concessão do benefício da suspensão condicional do processo(art. 89 da Lei n. 9.099/95).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que ratificou o recebimento a denúncia carece de fundamentação ao não afastar a incidência da Lei n. 11.340/06 e determinar sobre a possibilidade de afastamento da Lei Maria da Penha para aplicação do benefício da suspensão condicional do processo.

III. Razões de decidir

3. A decisão que recebe a denúncia é classificada como interlocutória simples e, por sua natureza, prescinde de fundamentação complexa, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fundamentação per relationem, utilizada pelo juízo de primeiro grau ao acolher o parecer ministerial, é admitida pela jurisprudência, desde que contenha, ainda que de forma concisa, os motivos que sustentam a admissibilidade da denúncia, como no caso.

5. No caso, as instâncias ordinárias consignaram a impossibilidade de afastamento da incidência da Lei 11.340/06 com base na constatação de presença dos elementos caracterizadores da violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

6. A Lei n. 11.340/2006 presume a hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher em contextos de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação da mulher para aplicação do sistema protetivo da referida lei. Precedentes.

7. Uma vez consignado pelas instâncias ordinária a presença dos elementos caracterizadores da violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, afastar referidas conclusões para acolher a tese da defesa, demandaria profunda incursão fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus."

8. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.(AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

(RHC n. 198.549/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)